Tribunal: TJBA
Processo: 8066804-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066804-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: RODRIGO MARINHO VARGAS LEAL

Advogado(s)
:
ADRIANA CARDOSO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS MULTAS VENCIDAS. PRECEDENTES VINCULANTES DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve a exigibilidade das astreintes vencidas, reputadas proporcionais. A agravante alegou exorbitância do valor atualizado, possibilidade de readequação da multa e necessidade de reforma da decisão. Foram opostos embargos de declaração (ID 94301578) contra a decisão liminar, posteriormente tornados prejudicados com o julgamento colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A controvérsia consiste em saber:

(i)
se é juridicamente possível revisar astreintes já vencidas, à luz do art. 537, § 1º, do CPC/2015 e dos precedentes vinculantes da Corte Especial do STJ; e

3.

(ii)
se o valor executado foi indevidamente majorado, diante da ausência de impugnação específica pela agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A jurisprudência vinculante da Corte Especial do STJ (EAREsp 1.766.665/RS e Embargos de Divergência em AREsp 1.479.019/SP) firmou entendimento no sentido de que
a revisão das astreintes é possível apenas em relação às multas vincendas
, sendo
vedada
a modificação do valor acumulado de multa vencida, com fundamento no art. 537, § 1º, do CPC.

4.

O Juízo de origem aplicou adequadamente os precedentes obrigatórios (art. 927, V, CPC), afastando a tese de que o Tema 706 do STJ permitiria a revisão irrestrita das multas, uma vez que referido tema teve interpretação delimitada pela Corte Especial, que afastou a possibilidade de redução de valores já vencidos.

5.

Quanto à alegação de majoração indevida, a decisão recorrida registrou que a planilha apresentada pelo exequente não foi impugnada especificamente, motivo pelo qual não há ilegalidade na atualização do valor executado.

6.

Os embargos de declaração opostos contra a decisão liminar perdem objeto com o julgamento do agravo, que substitui integralmente o
decisum
anterior, inexistindo vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5.

Embargos de declaração julgados prejudicados.
Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

1.

É juridicamente impossível revisar astreintes já vencidas, admitindo-se a modificação apenas das multas vincendas, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC e dos precedentes vinculantes da Corte Especial do STJ.

2.

Ausente impugnação específica à planilha de cálculo apresentada pelo exequente, mantém-se o valor atualizado das astreintes.

3.

O julgamento colegiado substitui integralmente a decisão liminar, tornando prejudicados os embargos de declaração opostos contra ela.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.019, I; 995, parágrafo único; 300, § 3º; 537, § 1º; 926; 927, V; 1.022; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EAREsp 1.766.665/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 03.04.2024, DJe 06.06.2024.

STJ, Embargos de Divergência em AREsp 1.479.019/SP, Rel. Min. (dados conforme texto), Corte Especial.
TJ-SP, AI 2277493-98.2024.8.26.0000, Rel. Pastorelo Kfouri, j. 03.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8066804-22.2025.8.05.0000
,
da Comarca de Salvador, em que são partes, como
AGRAVANTE
,
BRADESCO SAÚDE S/A
,
e como
AGRAVADO
,
RODRIGO MARINHO VARGAS LEAL
.

A C O R D A M

os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
NEGAR
PROVIMENTO

ao Agravo, nos termos do voto condutor.